Tribunal: CARF
Processo: 16682.720224/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ AUGUSTO DE SOUZA GONCALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720224/2012-91
ACÓRDÃO
1401-007.349 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRADITIO COMPANHIA DE SEGUROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2008
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12o, INC. I DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
RECORRIDA. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
EXCLUSÕES INDEVIDAS. GLOSA. SALDO NEGATIVO OBJETO DE PER/DCOMP.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO NA APURAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
LANÇADO.
Eventual saldo negativo não pode ser compensado com o crédito tributário
apurado pela fiscalização em decorrência da glosa de exclusões indevidas
quando já tenha sido objeto de PER/DComp apresentado pelo sujeito
passivo.
PREJUÍZO FISCAL. SALDO INSUFICIENTE. GLOSA.
Serão glosados os valores relativos ao prejuízo fiscal que excederem os
saldos disponíveis referentes aos períodos anteriores.
AUTO
DE
INFRAÇÃO
ANTERIOR
PENDENTE
DE
JULGAMENTO.
RECOMPOSIÇÃO DO PREJUÍZO FISCAL. GLOSA.
Havendo autuação anterior, com recomposição do prejuízo fiscal, deverão
ser glosados os valores indevidamente aproveitados pelo sujeito passivo,
ainda que os autos de infração dos quais resultou a recomposição estejam
pendentes de julgamento ou venham a ser posteriormente julgados,
cabendo eventual recomposição ser realizada pela unidade de origem.
Fl. 2365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.349 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720224/2012-91
2

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1401-007.348, de 12 de dezembro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 16682.720222/2012-01, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira Machado
(suplente convocado).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 9a
Turma da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, que julgou improcedente
a Impugnação apresentada pelo contribuinte, contra os Autos de Infração lavrados com o objetivo
de constituir créditos de IRPJ e CSLL, do ano-calendário 2008.
Tendo tomado ciência acerca do lançamento, o contribuinte apresentou
Impugnação pugnando pela desconstituição do lançamento, sob a alegação de que:

a) Não localizou as provas da dedutibilidade dos valores referentes aos
dispêndios com pesquisa e desenvolvimento tecnológico, concordando com
a glosa efetuada pela fiscalização;
Fl. 2366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.349 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720224/2012-91
3
b) Que a despeito disso, o IRPJ e a CSLL incidentes sobre tais valores foram
pagos espontaneamente, isto é, antes do vencimento indicado nas
autuações. A respeito, informa que houve a retificação da DIPJ ano-
calendário 2008 em 30/12/2010, e que as diferenças resultantes da glosa
teriam sido pagas pelo saldo negativo apurado, não utilizado;
c) Que entende que a única providência cabível, seria a retificação dos saldos
negativos em virtude da glosa, conforme planilha demonstrativa anexada à
impugnação;
d) Por fim, com relação ao prejuízo fiscal (IRPJ) e base de cálculo negativa
(CSLL) considerados insuficientes pela fiscalização em função da
recomposição dos respectivos saldos em decorrência de procedimentos
fiscais anteriores, alega que, em relação aos processos 19740.000561/2008-
39 e 16682.720278/2010-95, os respectivos débitos não foram impugnados.
Contudo, em relação ao processo 16682.720589/2011-35, foi apresentada
impugnação, ainda não julgada e assim, deve o presente processo aguardar
o julgamento daquele.

Posteriormente, a DRJ proferiu o Acórdão abaixo ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008
BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. SALDO INSUFICIENTE. GLOSA.
Serão glosados os valores relativos à base de cálculo negativa que excederem os
saldos disponíveis referentes aos períodos anteriores.
AUTO DE INFRAÇÃO ANTERIOR PENDENTE DE JULGAMENTO.
RECOMPOSIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO NEGATIVA. GLOSA.
Havendo autuação anterior, com recomposição da base de cálculo negativa,
deverão ser glosados os valores indevidamente aproveitados pelo sujeito passivo,
ainda que os autos de infração dos quais resultou a recomposição estejam
pendentes de julgamento.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inicialmente, a DRJ consignou que existem divergências entre os números
apresentados na impugnação a título de valores de IRRF e os valores pagos por estimativa, e
aqueles informados na DIPJ, bem como que tais diferenças decorrem da apresentação de DIPJ
retificadoras.
Fl. 2367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.349 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720224/2012-91
4
Que feitas tais considerações, o que se verifica é que (independentemente de quais
números sejam tomados), o alegado saldo negativo que absorveria as diferenças apuradas em
decorrência da glosa, não existem, tendo a autuada omitido em suas razões informação
importante a respeito, pois não mencionou que este saldo negativo já foi objeto de Pedido
Eletrônico de Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação – PER/DComp.
Considerou ainda outras incorreções na planilha apresentada pelo sujeito passivo.
Com relação à CSLL, repete-se a situação de ter a autuada apresentado PER/DComp
com o valor do suposto saldo negativo.
Por fim, no que se refere ao pedido de sobrestamento até o julgamento do PAF n.o
16682.720589/2011-35, verificou que o processo ainda se encontra sob discussão na esfera
administrativa e, nesse sentido, o fato de ainda não existirem decisões definitivas no âmbito do
referido processo não impede a constituição do crédito tributário devido, procedimento
necessário para prevenir a decadência.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário em que reitera os
argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, a alegação de que:
a) Efetivamente apresentou o PER/DCOMP, porém não utilizou o valor total do
saldo negativo apurado na DIPJ;
b) Que examinando os mencionados documentos, é possível constatar que a
Recorrente utilizou de parte do saldo negativo de IRPJ e de CSLL, sendo
certo que, mesmo diante disso e considerando os efeitos das glosas das
deduções concernentes aos dispêndios com inovação tecnológica e
amortização acelerada, ainda restam saldos negativos disponíveis.
Na sequência, o sujeito passivo juntou petição informando que no Mandado de
Segurança de n.o 0014405-91.2008.4.02.5101 foram realizados depósitos de IRPJ e CSLL do
período autuado, que apesar de não poderem compor o saldo negativo à época, foram
convertidos em renda no dia 11/08/2020, de modo que tais valores devem compor a apuração dos
tributos em questão.
É o relatório do essencial.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Fl. 2368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.349 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720224/2012-91
5
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
No mais, da análise dos autos é fácil constatar que o Recurso Voluntário
apresentado, constitui-se basicamente em reprodução da impugnação cujos
argumentos foram detalhadamente apreciados pelo julgador a quo.
Em verdade a Recorrente quase que a integralidade de seu recurso simplesmente
reproduzindo a decisão Recorrida.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114
do novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de
dezembro de 2023):
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução,
serão assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou
por conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o
nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição,
especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o
relator restou vencido e o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado
da movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a
eles se ajusta.
Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já
apresentadas em sede de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela
decisão recorrida.
Assim, desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da
decisão recorrida, na parte que se aplica:
Voto
Conforme relatado, a autuação decorre da glosa de valores indevidamente
excluídos da base de cálculo, referentes a dispêndios com pesquisa
tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica (despesas
operacionais), além da utilização de saldo de prejuízos fiscais (IRPJ) e base
de cálculo negativa (CSLL) insuficientes. Exclusões indevidas – glosas. Saldo
negativo: Na impugnação apresentada, a autuada não questiona a glosa
realizada pela fiscalização. Alega, contudo, que, mesmo após a reapuração
Fl. 2369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.349 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720224/2012-91
6
decorrente da glosa, não existem valores a serem recolhidos, pois o ano-
calendário 2008 se encerrou com saldo negativo suficiente para absorver
tais valores. Assevera que a única medida cabível em decorrência da glosa
seria a retificação do referido saldo negativo.
Porém, analisando os autos e a as informações relativas à autuada
constantes nos bancos de dados da RFB, verifica-se que não lhe assiste
razão. A autuada apresentou à fl. 2.376 uma planilha demonstrando a
suposta situação de que, mesmo com a glosa realizada pela fiscalização,
haveria ainda saldo negativo no ano-calendário 2008. Apresentou também,
especificamente em relação ao IRPJ, os números na impugnação, no item
“d”, fl. 2.282, que supostamente corresponderiam às informações
apresentadas em sua DIPJ. Segundo entende, haveriam valores retidos na
fonte (IRRF) e valores pagos por estimativa que dariam origem ao suposto
saldo negativo, valores estes, que não foram considerados pela fiscalização
durante o procedimento fiscal. Analisando os números apresentados na
impugnação, verifica-se que existem divergências entre estes e as
informações da DIPJ. Nesse sentido, por exemplo, o valor do IRRF por
Órgãos, Autarquias e Fundações Federais não seria de R$ 2.910.913,07
(valor apresentado na impugnação), mas de R$ 2.805.217,14 (DIPJ – fl.
2.321). Tais diferenças decorrem da apresentação de DIPJ retificadoras, que
alteraram tais valores. Assim, os valores da impugnação correspondem à
declaração retificadora entregue em 12/08/2011 (após o início da ação
fiscal, que se deu em 17/06/2011), enquanto a DIPJ presente nos autos
corresponde à declaração retificadora entreguem em 30/12/2010, antes do
início da ação fiscal. Feitas tais considerações para esclarecer as
divergências dos números, o que se verifica é que (independentemente de
quais números sejam tomados), o alegado saldo negativo que absorveria as
diferenças apuradas em decorrência da glosa, não existem, tendo a autuada
omitido em suas razões informação importante a respeito, pois não
mencionou que este saldo negativo já foi objeto de Pedido Eletrônico de
Ressarcimento ou Restituição e Declaração de Compensação – PER/DComp,
sob número 38371.59178.170209.1.3.02-7181, datado de 17/02/2009,
retificado sob o número 19988.51170.110811.1.7.02-0470, em 11/08/2011,
no valor de R$ 4.101.030,28.

Fl. 2370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.349 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720224/2012-91
7

Ademais, outra incorreção constatada na planilha apresentada pela
autuada às fls. 2.376, refere-se ao suposto prejuízo fiscal utilizado, que seria
de R$ 6.289.365,88 (antes da glosa) ou R$ 7.152.035,68 (após a glosa), já
que o valor do prejuízo fiscal acumulado era de apenas R$ 2.588.878,51,
conforme será exposto no item seguinte do presente Voto.
Com relação à CSLL, repete-se a situação de ter a autuada apresentado
PER/DComp com o valor do suposto saldo negativo apresentado na planilha
de
fls.
2.376,
no
caso,
o
PER/DComp
de
número
36546.68630.281010.1.3.03-0700, datado de 28/10/2010, no valor de R$
331.416,16, retificado sob o número 41004.17427.110811.1.7.03-9879, em
11/08/2011.

Saldo de prejuízo fiscal (IRPJ) e base de cálculo negativa (CSLL) insuficientes:
Adentrando na questão referente ao prejuízo fiscal (IRPJ) e à base de
cálculo negativa (CSLL) acumulados, a fiscalização considerou sua
recomposição em decorrência de ações fiscais anteriores.
Fl. 2371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.349 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720224/2012-91
8
Nesse sentido, a própria autuada admite que não foram impugnados dois
dos
processos
resultantes
dessas
fiscalizações
anteriores
(19740.000561/2008-39 e 16682.720278/2010-95), ressalvando, contudo,
que outro processo nessas condições (16682.720589/2011-35) encontra-se
em discussão administrativa, devendo o presente ser àquele apensado,
considerando-se aqui as razões de defesa lá apresentadas.
Razão não lhe assiste.
Consultando o andamento do processo em questão (16682.720589/2011-
35), verifica-se que: - Em 25/01/2012, em primeira instância, a impugnação
foi julgada improcedente, mantendo-se o crédito tributário lançado
(Acórdão 12-43.483 da 3a Turma DRJ/RJ1).
- Em 06/08/2013, foi dado provimento ao Recurso Voluntário apresentado
pela autuada (Acórdão 1302-001.145 – 3a. Câmara – 2a Turma Ordinária –
Primeira Seção de Julgamento do CARF).
- Em 17/08/2016, foi dado provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional para: “conhecer e dar provimento ao recurso da PGFN, e
determinar o retorno dos autos para a turma a quo, para apreciar as
matérias (qualificação da multa de ofício), (2) concomitância de multa de
ofício com multa isolada por insuficiência de estimativa mensal, (3) base de
cálculo da multa isolada e (4) inaplicabilidade de juros de mora sobre multa
de ofício.”
- Em 07/03/2017, não foram admitidos os Embargos de Declaração
apresentados pela autuada.
- Em 18/10/2017, foi dado provimento ao Recurso Voluntário interposto
pela autuada, para cancelar a qualificação da multa de ofício, e afastar a
multa isolada sobre as estimativas referente ao ano-calendário 2006.
- Apresentados Recursos Especiais pela autuada e pela Fazenda Nacional,
estes encontram-se pendentes de apreciação.
Portanto, infere-se que o processo ainda se encontra sob discussão na
esfera administrativa e, nesse sentido, o fato de ainda não existirem
decisões definitivas no âmbito do referido processo não impede a
constituição do crédito tributário devido. Tal procedimento é necessário,
inclusive, para prevenir a decadência.
Nesse contexto, a autuada não terá prejuízo caso as infrações discutidas no
âmbito daquele processo sejam consideradas indevidas, pois o saldo de
prejuízo será recomposto com o resultado da decisão, caso lhe seja
favorável.
E, se não fosse possível realizar o lançamento da compensação indevida de
prejuízo fiscal (IRPJ) e base de cálculo negativa (CSLL), haveria a
Fl. 2372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.349 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720224/2012-91
9
possibilidade da ocorrência da decadência, inviabilizando o posterior
lançamento quando do encerramento dos processos anteriores.
Dessa forma, quando a legalidade dos atos administrativos que
formalizaram as infrações ainda esteja sendo discutida, não há
impedimento para que seja realizado o lançamento da glosa dos saldos
insuficientes de prejuízo fiscal (IRPJ) e base de cálculo negativa (CSLL).
Assim, apesar da intrínseca relação com o objeto dos presentes autos, não
há que se falar no apensamento ou na análise das questões que estão
sendo debatidas naquele feito, não encontrando tais procedimentos
previsão na legislação que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal –
PAF, notadamente o Decreto 70.235/72.
Ainda, o processo administrativo-fiscal é regido por princípios, dentre os
quais, o da oficialidade, que obriga a administração a impulsionar o
processo até sua decisão final (art. 2o, inciso XII, da Lei 9.748/99), estando
em conformidade com tal princípio não só o lançamento de ofício, como
também a presente análise e julgamento.
Aliás, a função precípua da Administração é o controle da legalidade do ato
administrativo, controle esse que somente se consuma quando o processo
houver logrado transpor todos os escalões da esfera administrativa. Assim,
também sob esse enfoque, é desejável que o processo tenha o seu curso
normal na DRJ até a respectiva decisão final no CARF.
Esse posicionamento é referendado pela jurisprudência administrativa, a
exemplo das decisões do Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda, atualmente, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF),
cujas ementas transcreve-se, a seguir:
SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO - Tendo em vista o princípio da
oficialidade que preside o processo administrativo, não pode a autoridade
sobrestar o julgamento. (Acórdão no 101-93863, Sessão de 19/06/2002, da
1a Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL – O processo administrativo fiscal é
regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a
administração impulsionar o processo até sua decisão final. Não pode a
autoridade administrativa sobrestar o julgamento de parte do processo.
(Ac. no 101-92940, Sessão de 09/12/1999, da 1a Câmara do Primeiro
Conselho de Contribuintes)
Assim, deve ser julgado como correto o procedimento fiscal que resultou
no lançamento do crédito tributário a partir da premissa de que os créditos
utilizados pela autuada a título de prejuízo fiscal (IRPJ) e base de cálculo
negativa (CSLL) eram insuficientes.
Conclusão:
Fl. 2373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.349 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720224/2012-91
10
Pelo exposto, voto pela IMPROCEDÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO, mantendo o
crédito tributário lançado.
A decisão Recorrida enfrentou adequadamente todas as frágeis argumentações
defensivas.
Veja que, como inicialmente relatado, a Recorrente gasta quase que todo o seu
recurso reproduzindo a decisão recorrida e sem dialogar com a mesma
adequadamente.
Em relação as exclusões indevidas e o alegado saldo negativo existente, em que
pese a decisão Recorrida ter enfrentado de forma detalhada o argumento, o
Recorrente nele insiste buscando uma espécie de auto compensação de ofício de
saldo negativo.
Ora, a Recorrente não enfrenta o essencial, o alegado saldo negativo existente
que, supostamente faria face às exclusões reconhecidamente indevidas, foram
objeto de PER/DCOMP e serão discutidos em processos próprios. A eventual
existência de saldo disponível garantiria direito ao Recorrente de compensar
eventual débito que venha a ser mantido no presente lançamento, mas não
fundamentaria uma auto compensação como pleiteia a Recorrente.
Assim, as alegações de que parte do saldo negativo ainda estaria disponível em
nada aproveitam a Recorrente, que permanece discutindo a infração objeto do
presente lançamento. Caberia a ela, se fosse o caso, reconhecer a procedência do
lançamento e promover a devida compensação com eventual saldo disponível,
direito que permanece a lhe assistir após a conclusão do presente processo.
Nego provimento ao recurso nesse ponto.
Quanto à segunda infração decorrente de glosa de prejuízo de IRPJ e base
negativa de CSLL, também entendo que a decisão recorrida enfrentou bem a
questão.
Veja que estamos tratando exclusivamente de glosa de prejuízos, não há
lançamento de imposto decorrente da insuficiência do prejuízo. Digo isto porque,
em outras oportunidades esta TO, sempre que possível, tem tido o cuidado de
verificar a situação na qual se encontram processos que eventualmente impactem
no prejuízo glosado, isto para minimizar o risco de se ter o lançamento de crédito
tributário acrescido de multa de ofício e, posteriormente, o prejuízo venha a ser
restabelecido, situação em que o contribuinte acaba se prejudicado com a
imposição de multa de ofício.
Não é o presente caso. Em que pese o processo em litígio 16682.720589/2011-35
já tenha sido definitivamente julgado, com provimento parcial ao contribuinte em
relação ao afastamento da multa qualificada e a multa isolada, essa recomposição
de prejuízo será realizada pela unidade de origem.
Não há nenhum vício que justifique o provimento do recurso e o lançamento foi
devidamente realizado com base na situação fática e probatória da época. Com o
Fl. 2374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.349 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720224/2012-91
11
retorno dos autos a unidade de origem deverá verificar (se já não o fez) o impacto
que a decisão proferida no PAF 16682.720589/2011-35 teve para o saldo de
prejuízos fiscais e, se for o caso promover a sua devida retificação no SAPLI. Trata-
se de matéria, portanto, estranha ao presente julgamento.
No que se refere à alegação de eventual litígio judicial com depósitos de
montantes que vieram a ser convertidos em renda e que também influenciaria o
referido saldo negativo, segue a mesma lógica dos demais fundamentos expostos
no presente voto, não tendo interferência direta com o lançamento objeto do
presente processo.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro
de 2023), adoto a decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões
aqui expostas, e voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 2375
DF CARF MF
Original